Tribunal: TCU
Processo: 040.919/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que aplicou multa a recorrente em razão de irregularidades ocorridas na aquisição, por de dispensa de licitação, de terreno destinado à construção da Unidade de Armazenamento de Urnas e Afins do Polo 1  Recife/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Marília Gonçalves Berquó, em face do Acórdão 3083/2020-TCU-Plenário , por intermédio do qual o Tribunal rejeitou as razões de justificativa da recorrente e do Sr. João Maria de Sousa, aplicando-lhes a multa preconizada no art. 58, inciso II, da Lei Orgânica do TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer do pedido de reexame interposto por Marília Gonçalves Berquó, com fulcro nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 dar conhecimento desta deliberação à recorrente, aos demais responsáveis e ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco.